Tribunal: STF
Processo: Rcl 51667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento do quanto decidido nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC 42. Novo Código Florestal. Ato reclamado. Acórdão pelo qual o STJ não conheceu do agravo interno por deficiência na fundamentação. Trânsito em julgado do acórdão reclamado anteriormente à propositura da reclamação. Súmula 734/STF. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pedro Redemptor Guidi e outros, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988 do CPC, contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido ao julgamento do agravo interno no Resp 1.725.199/SP (2018/003197-6), que teria afrontado a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal exaradas nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC 42, bem como contrariado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) cuida-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público estadual em desfavor dos ora reclamantes, tendo como objeto a ausência de averbação da área de reserva legal de 20% no imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”, nos termos do art. 16 da Lei 4.771/1965;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando aos ora reclamantes o cumprimento de obrigação de fazer, consistente, dentre outras medidas, na demarcação e na averbação da reserva florestal legal de 20% da área total da fazenda no Registro Imobiliário ou, alternativamente, na inscrição da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural – CAR;



    (iii) contra a sentença, apelaram ambas as partes. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso do Parquet e deu parcial provimento ao recurso dos réus, para admitir o cômputo das Áreas de Preservação Permanente (APP) no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, em atenção ao art. 15 do Novo Código Florestal. Consignou, ainda, a Corte estadual, não comprovada a ocorrência de área rural consolidada, na forma do art. 68 do mesmo diploma. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    (iv) em face do decisum, interpostos recursos especial e extraordinário pelas partes. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apenas admitiu o recurso especial do Ministério Público, tendo negado seguimento aos demais apelos. Contra as decisões de inadmissão dos recursos, interpostos agravo do art. 1.042 do CPC;



    (v) o Superior Tribunal de Justiça, mediante decisão monocrática: (a) conheceu, em parte, do recurso especial do Ministério Público, e nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para reformar o acórdão estadual e afastar a aplicação do art. 15 da Lei 12.651/2012, sob a compreensão de que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e os direitos ambientais adquiridos; e (b) conheceu parcialmente do recurso especial dos ora reclamantes e negou-lhe provimento, ante a falta de prequestionamento, a deficiência recursal e a inviabilidade de reelaboração fática;



    (vi) contra essa decisão, manejado agravo interno pelos ora reclamantes, que não foi conhecido, por deficiência na sua fundamentação, acórdão a consubstanciar o ato reclamado;



    (vii) na sequência, interposto recurso extraordinário, no qual invocada a vulneração aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, e 97, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10, à alegação de que "afastada a aplicação dos artigos 15 e 68 do Código Florestal com base em fundamentos constitucionais sem respeitar a cláusula de reserva de Plenário";



    (viii) a Corte reclamada negou seguimento ao apelo extremo, com base no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que o acórdão recorrido estaria em consonância com as teses firmadas por esta Suprema Corte no AI 791.292-RG (Tema 339) e no RE 589.365-RG (Tema 181). Após, interposto agravo interno, desprovido e opostos embargos de declaração, rejeitados;



    (ix) o Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado do acórdão reclamado em 24.5.2021; e



    (x) os autos foram, então, remetidos a este Supremo Tribunal Federal para apreciação dos recursos extraordinários contra o acórdão estadual, os quais, a seu turno, foram autuados sob o número 1.329.106 (ARE). Negado seguimento aos apelos extremos mediante decisão singular de minha lavra, pende de apreciação nesta Suprema Corte o agravo interno interposto pelos ora reclamantes.



    3. Os reclamantes sustentam que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo interno no recurso especial, desconsiderou a aplicação imediata do Novo Código Florestal às ocupações consolidadas até o marco legal de 22.7.2008, em afronta ao entendimento firmado pelo STF nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC 42.



    Segundo afirmam, nesses paradigmas, reconhecida expressamente a constitucionalidade dos arts. 15 e 68 do Novo Código Florestal. Articulam que o afastamento dos mencionados dispositivos legais viola a Súmula Vinculante 10.



    4. Requerem os reclamantes, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até julgamento definitivo da reclamação. No mérito, postulam a cassação do ato reclamado.



    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC 42, bem como na contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    3. Em 28.2.2018, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade 42. Quanto à matéria articulada nesta reclamação, colho os seguintes excertos desta última ação direta: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. [...]



    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.[...]



    13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas.



    [...]



    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.



    [...]



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



     (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; 



    [...]



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos dágua. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 



    [...]



    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes”



    (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019).



    4. Como se denota dos excertos acima colacionados, esta Suprema Corte assinalou a legitimidade constitucional do Poder Legislativo para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica.



    5. Ocorre que o ato reclamado é o acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno no recurso especial, sob o fundamento de que não atendido o ônus da impugnação especificada:



    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido.



    [...]



    No caso, a decisão ora impugnada conheceu parcialmente do recurso especial interposto pelo ora agravantes e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude da incidência do(s) óbice(s) contido(s) nas Súmulas 282 e 284 do STF e 7 do STJ, bem como ante a ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e acolheu recurso especial do Parquet, ora agravado, para afastar as disposições do Novo Código Florestal (e-STJ fls. 1345/1353). 



    Da leitura das razões do recurso, observa-se que a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente o emprego da Súmula 7 do STJ, em relação à alegação de afronta ao art. 59 da Lei 12.651/2012 (e-STJ fls. 1.351/1.352), preferindo, no ponto, reproduzir as razões dantes lançadas (e-STJ 1.405/1.406). 



    De fato, apenas impugnou o emprego daquele verbete quanto ao art. 68 daquele diploma e à alegação de cerceamento de defesa, como demonstra o seguinte trecho da presente peça recursal (e-STJ fls. 1.407/1.408): 



    95. Em impugnação ao quanto constante da decisão recorrida atinente à aplicação da Súmula 07, tal conceito não deve prosperar. Inicialmente pelo fato de que a determinação para que seja considerado o artigo 68 do Código Florestal, em nada depende de prova neste momento processual, haja vista que sua conceituação pode ficar adstrita ao momento do cumprimento do julgado, sendo lá realizada a prova, bastante esta Colenda Corte Superior dizer o direito a respeito da aplicabilidade ao não do referido artigo 68 do Código Florestal.



    97. Apesar de se tratarem de provas essenciais para solução do caso,, correta e tempestivamente requeridas pelos Recorrentes, o Julgador "a quo" abruptamente encerrou a instrução e sentenciou o processo sem a permitir aos Apelantes-Recorrentes que exercessem na plenitude o seu constitucionalmente garantido direito a ampla defesa, cerceando-o de maneira ilegal, o que foi confirmado por esta Corte, sob o argumento de que: "de início, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não esta obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo assim, indeferir as que considerar desnecessárias a procrastinatórias."



    98. Ou seja, necessário o afastamento da aplicação da Súmula 07, em razão do cerceamento de defesa, devendo o feito ser convertido em diligencia para provar que o desmatamento se deu quando a lei assim o permitia; caso entendam Vossas Exceléncias que tal comprovação não possa se dar em sede de cumprimento de sentença.



    Desse modo, forçosa é a incidência da Súmula 182 deste Tribunal. Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do presente recurso. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno”.



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, colho, de consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, interposto recurso extraordinário contra o acórdão apontado como reclamado.



    7. A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz dos Temas 339 e 181 da sistemática de repercussão geral, assim sintetizados, respectivamente: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” 



    “A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional”. 



    8. A decisão que negou seguimento ao apelo extremo foi mantida ao exame do agravo interno e dos embargos de declaração conseguintes, certificado o trânsito em julgado do acórdão reclamado em 24.5.2021 pelo Superior Tribunal de Justiça.



    9. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 04.02.2022, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    10. Anoto, ainda, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2015).



    11. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória verbete nº 734 da Súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 37.132-ED-AgR/DF, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021).



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.267-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020).



    15. Realço que após a certificação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do trânsito em julgado do acórdão ora reclamado, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal para apreciação exclusivamente dos apelos extremos interpostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    16. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora